Tribunal: CARF
Processo: 10380.010960/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010960/2004-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2023
Recorrente
COMPEX IND E COM DE PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
As declarações de compensação, a título de Cofins-Exportação, apresentadas
em duplicidade, não concedem o direito à utilização do crédito, que deve ser
feito em seu limite, atestada a certeza e liquidez do respectivo crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Coelho Passos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, João José Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância:
Preliminarmente, deve-se consignar que, dada a digitalização dos processos constantes
dos autos, inicialmente gerados em papel, foram observadas divergências entre a
numeração manual e a eletrônica de modo que, sempre que se fizer referência a algum
documento, a numeração especificada será aquela inserida de maneira automática pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010960/2004-46
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

eprocesso. A questão a ser apreciada diz respeito a Pedido de Ressarcimento de crédito
oriundo da Cofins Não Cumulativa – Exportação, relativo ao 2o trimestre/2004, no valor
de R$ 473.257,17 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e
dezessete centavos), requisitado através do processo 10380.002742/2005-19, juntado
por anexação ao presente, de no 10380.010960/2004-46. Posteriormente, o contribuinte
apresentou diversas Declarações de Compensação, ainda em papel, documentos em que
o mesmo crédito da Cofins Não Cumulativa – Exportação do 2o trimestre/2004 foi
utilizado em compensações de tributos de sua responsabilidade. As supra referidas
Declarações de Compensação compuseram os processos administrativos nos
10380.003325/2005-93,
10380.004016/2005-31,
10380.004918/2005-77,
10380.005701/2005-84,
10380.006042/2005-01,
10380.007194/2005-13,
10380.009790/2005-
38,
10380.010/2005-70,
10380.012319/2005-27
e
10380.000703/2006-68, os quais foram juntados ao presente por anexação. Ainda com a
utilização do mesmo crédito, foram apresentadas as Declarações de Compensação
eletrônicas de números 06586.76514.250106.1.3.09-7774 (retificada pela Dcomp no
17407.80926.140206.1.7.09-9484) e 38190.61914.220206.1.3.09- 8588. O extrato do
Sistema Profisc, fls. 236/238, presta-se para uma adequada visualização dos débitos
compensados pelo sujeito passivo.
Os processos acima especificados também foram juntados, por anexação, ao presente.
No que se refere às compensações constantes dos processos 10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06 e 10380.002497/2005-40, deve-se atentar para a existência de
Informação Fiscal, fls. 50/51, e de Despacho Decisório, fl. 52, documento em que a
autoridade administrativa considerou que os pedidos foram feitos em duplicidade, em
razão do que não reconheceu o direito creditório postulado e não homologou as
compensações, situação que foi notificada à interessada em 02/12/2008, fl. 55. Não
conformada com o que foi deliberado, em 04/12/2008 a pessoa jurídica apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 264, documento em que apresenta planilha em que
buscou demonstrar a correção das compensações, em face do que postulou a revisão da
decisão adotada. Quanto às compensações objeto dos processos 10380.100124/2005-33
e 10380.001640/2005-86, tem-se a edição de Informação Fiscal, fls. 294/298, em que a
autoridade local concluiu que “independentemente da legitimidade do crédito utilizado
na compensação, estas Declarações de Compensação foram indevidamente
apresentadas, por se enquadrar em hipótese de vedação legal (art. 6o, § 2o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 3o da Lei no 9.430/96), devendo ser consideradas não
declaradas”, proposição que foi acatada pela autoridade superior que proferiu Despacho
Decisório, fl. 299, em que considerou não declaradas as compensações objeto dos
citados processos e determinou a imediata cobrança dos débitos, ato administrativo que
foi cientificado ao contribuinte em 26/10/2009, fl. 300. Irresignada com o teor do
decisum, em 16/11/2009 a pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade,
fls. 301/304, em que arguiu a impossibilidade de mudança de critério jurídico que teria
sido processada em lançamento definitivamente homologado, termos em que requereu o
improvimento da cobrança, ou, na hipótese da não prevalência de seu entendimento, a
cobrança dos débitos com a incidência tão somente dos encargos moratórios.
Os processos acima especificados também foram juntados, por anexação, ao presente.
No que se refere às compensações constantes dos processos 10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06 e 10380.002497/2005-40, deve-se atentar para a existência de
Informação Fiscal, fls. 50/51, e de Despacho Decisório, fl. 52, documento em que a
autoridade administrativa considerou que os pedidos foram feitos em duplicidade, em
razão do que não reconheceu o direito creditório postulado e não homologou as
compensações, situação que foi notificada à interessada em 02/12/2008, fl. 55. Não
conformada com o que foi deliberado, em 04/12/2008 a pessoa jurídica apresentou
manifestação de inconformidade, fl. 264, documento em que apresenta planilha em que
buscou demonstrar a correção das compensações, em face do que postulou a revisão da
decisão adotada. Quanto às compensações objeto dos processos 10380.100124/2005-33
e 10380.001640/2005-86, tem-se a edição de Informação Fiscal, fls. 294/298, em que a
autoridade local concluiu que “independentemente da legitimidade do crédito utilizado
na compensação, estas Declarações de Compensação foram indevidamente
apresentadas, por se enquadrar em hipótese de vedação legal (art. 6o, § 2o da Lei no
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

10.833/2003 c/c art. 74, § 3o da Lei no 9.430/96), devendo ser consideradas não
declaradas”, proposição que foi acatada pela autoridade superior que proferiu Despacho
Decisório, fl. 299, em que considerou não declaradas as compensações objeto dos
citados processos e determinou a imediata cobrança dos débitos, ato administrativo que
foi cientificado ao contribuinte em 26/10/2009, fl. 300. Irresignada com o teor do
decisum, em 16/11/2009 a pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade,
fls. 301/304, em que arguiu a impossibilidade de mudança de critério jurídico que teria
sido processada em lançamento definitivamente homologado, termos em que requereu o
improvimento da cobrança, ou, na hipótese da não prevalência de seu entendimento, a
cobrança dos débitos com a incidência tão somente dos encargos moratórios.
A 3o Turma da DRJ/FOR, mediante Acórdão no 08-29.930, em 30 de maio de
2014, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, com o não
reconhecimento do direito creditório, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
EXISTÊNCIA
DE
05
(CINCO)
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
JULGAMENTO COM APRECIAÇÃO PARCIAL DAS DCOMP. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Por cercear o sagrado direito de defesa do contribuinte, considera-se nulo o Acórdão
que não apreciou a integralidade das declarações de compensação cuja unidade de
origem deliberou acerca dos procedimentos compensatórios, realizando-se novo
julgamento de modo a alcançar o total das declarações de compensação manejadas pela
interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DA COFINS
NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
A compensação em que seja utilizado crédito decorrente da Cofins Não Cumulativa -
Exportação, efetuada após o encerramento do trimestrecalendário, obrigatoriamente
deverá ser precedida da apresentação do pedido de ressarcimento, formalizado com o
valor do crédito acumulado no período, limitando-se a compensação ao saldo apurado
no trimestrecalendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário,
no qual aduz, se forma sintética: i) que a questão se prende ao fato da recorrente ter compensado,
no decurso do trimestre gerador e nos seguintes, créditos fiscais de insumos empregados na
exportação, quando deveria ter pedido ressarcimento.; ii) que o artigo 6o, par. 2o, da Lei
10.833/2003não implica proibição da compensação, mas sim, uma oportunidade a mais, o
ressarcimento em espécie já no trimestre seguinte, ao invés de permanecer meses a fio no
aguardo de saldos devedores a compensar com seus créditos de exportação; iii) quem pode mais
(ressarcir), pode menos (compensar), de modo que, não há cabimento na interpretação de que se
trata de uma restrição, porque é uma ampliação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
O cerne do litígio, contrário do que faz pensar o contribuinte com as sucintas
razões de seu Recurso, diz respeito à duplicidade de utilização dos créditos oriundos da Cofins
não cumulativa – exportação, relativa ao 2o trimestre de 2004.
Como bem analisado pela DRJ/FOR (na segunda decisão, tendo em vista
considerada nulidade da primeira, que deixou de analisar todas as compensações, constantes em
outros processos administrativos), adoto suas razões de decidir como minhas, nos seguintes
termos:
A ciência do primeiro ato decisório deu-se em 02/12/2008, fl. 53, enquanto a
manifestação de inconformidade foi apresentada no órgão preparador em 04/12/2008, fl.
282, o que bem atesta a tempestividade da peça apresentada.
Em relação ao segundo ato decisório, foi notificado em 26/10/2009, fl. 300, e
contraditado em 16/11/2009, fls. 301/304, mostrando-se igualmente tempestivo.
Quanto aos signatários das petições formuladas, a que foi apresentada em 04/12/2008
foi assinada pelo sócio-administrador Paulo de Tarso Theophilo Gonçalves Neto. A
recebida no órgão preparador em 16/11/2009, por sua vez, foi formulada pelo Sr.
Francisco José Soares Feitosa, mandatário regularmente constituído, conforme
observado na cópia de instrumento de mandato constante à fl. 305.
Denota-se, portanto, que os acima nominados senhores ostentam legitimidade para
peticionarem em nome da pessoa jurídica.
Como relatado, o processo retornou à esta DRJ Fortaleza/CE tendo em vista que, a
despeito da existência de 02 (dois) Despachos Decisórios (contendo as compensações
inicialmente
tratadas
nos
processos
administrativos
10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86
e
10380.002497/2005-40), ambos contraditados pela interessada, esta Turma de
Julgamento, por meio do Acórdão no 08-19.122, de 22/10/2010, somente deliberou
quanto as compensações constantes dos processos 10380.100124/2005-33 e
10380.001640/2005-86.
Tendo assim procedido, ao deixar de apreciar as compensações formalizadas no bojo
dos processos 10380.010960/2004-46, 10380.012212/2004-06 e 10380.002497/2005-
40, na medida em que não apreciou as alegações da requerente, cerceou o sagrado
direito de defesa do contribuinte, medida a requerer que se decrete a nulidade do
julgado, face o determinado pelo inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF), verbis:
DECRETO No 70.235, DE 1972 - PAF Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só
prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. § 2o Na
declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) Sabendo-se que a nulidade deverá ser
declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade,
como determinado pelo art. 61 do PAF, manifesto-me pela cominação da nulidade do
Acórdão no 08-19.122, de 22/10/2010, devendo este órgão julgador apreciar, no
presente ato administrativo, as compensações objeto dos processos administrativos
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

números
10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40. Quanto à primeira manifestação de
inconformidade, datada de 04/12/2008, fl 282, argumentou a interessada a suficiência
do crédito para os débitos que foram compensados.
No que se relaciona à segunda manifestação de inconformidade, apresentada em
16/11/2009, fls. 301/304, aduziu a requerente que a autoridade local houvera se
equivocado ao proferir o seu despacho, dada a impossibilidade de mudança de critério
jurídico processada em lançamento definitivamente homologado. Conforme verificado
no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), fls. 26/31, relativo ao
segundo trimestre/2004, a pessoa jurídica apurou para o período em foco o crédito de
R$ 495.845,02 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e
dezessete centavos), tratando-se de direito creditório oficialmente reconhecido pela
autoridade local e consumido in totem nas compensações constantes dos processos
10380.003325/2005-93,
10380.004016/2005-31,
10380.004918/2005-77,
10380.005701/2005-84,
10380.006042/2005-01,
10380.007194/2005-13,
10380.009790/2005-
38,
10380.010/2005-70,
10380.012319/2005-27
e
10380.000703/2006-68, bem como das Declarações de Compensação eletrônicas
(Dcomps) números 17407.80926.140206.1.7.09- 9484) e 38190.61914.220206.1.3.09-
8588. Com efeito, como facilmente constatado no demonstrativo de fl. 289, as
compensações acima referidas consumiram todo o crédito de R$ 473.257,17
(quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete
centavos), ou seja, o total do valor do Pedido de Ressarcimento da pessoa jurídica, cujo
crédito foi reconhecido pela autoridade competente para decidir a questão.
Assim, demonstrado o exaurimento do crédito, não há como se homologar as
compensações objeto dos processos 10380.010960/2004-46, 10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33, 10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40. Atente-se
que em sua manifestação de inconformismo, fl. 282, o contribuinte limitou-se a
relacionar os processos em que as compensações foram formalizadas
(10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40) e a especificar que atingiram o valor
total de R$ 215.926,60 (duzentos e quinze mil, novecentos e vinte seis reais e sessenta
centavos), com o que o crédito informado seria suficiente para as compensações. Tendo
apurado, em abril/2004, um crédito de R$ 225.146,11 (duzentos e vinte cinco mil, cento
e quarenta e seis reais e onze centavos), ainda restaria a ressarcir ou a compensar um
saldo de R$ 6.063,55 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), valor
que foi levado para o mês de maio/2004, termos em que a defendente pretende fazer
prevalecer uma apuração mensal, no lugar de uma apuração trimestral. Trata-se,
contudo, de procedimento equivocado, como adiante será demonstrado. À época em que
as compensações foram formalizadas, encontrava-se em vigor a Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, merecendo atenção os dispositivos legais
adiante reproduzidos: INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 600, DE 2005 Art. 21. Os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3 o da
Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3 o da Lei n o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de: I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação; II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou III - aquisições de embalagens
para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se referem os §§ 3 o e 4 o do art.
51 da Lei n o 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham sido apurados a partir de 1 o
de abril de 2005. [...] § 8 o A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II e o
§ 4 o , efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

pedido de ressarcimento formalizado de acordo com o art. 22. § 9 o O crédito utilizado
na compensação deverá estar vinculado ao saldo apurado em um único trimestre-
calendário.
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento. À luz da norma
colacionada, mais especificadamente a partir do que pode ser extraído da combinação
dos §§ 8o e 9o do artigo 21 com o artigo 22, a compensação em que seja utilizado crédito
decorrente da Cofins Não Cumulativa – Exportação, efetuada após o encerramento do
trimestre-calendário, deverá ser precedida da apresentação do pedido de ressarcimento,
formalizado com o valor do crédito acumulado ao final do trimestre-calendário.
Portanto, encerrado o trimestre-calendário não poderia o contribuinte apurar o crédito
em cada um dos meses do período, deduzi-lo do débito da contribuição no mês e dos
valores compensados, levando o saldo resultante para o mês seguinte, conforme
observado no demonstrativo apresentado pela interessada. É o que determina de forma
expressa o § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003: LEI No 10.833, DE 2003 Art. 6o A
COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I - exportação de
mercadorias para o exterior; [...] § 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica
vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o , para fins de: I -
dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno; II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria. § 2o A pessoa jurídica que, até o
final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das
formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria. Nesse compasso, ao longo do trimestre-
calendário o valor da Cofins Não Cumulativa – Exportação poderia ser deduzido do
valor da própria contribuição a recolher no mês, decorrente das operações praticadas no
mercado interno, ou compensada com débitos próprios, relativos a tributos
administrados pela RFB. Não utilizado o crédito na forma acima referida, durante o
trimestrecalendário, restava ao contribuinte protocolizar o Pedido de Ressarcimento,
demonstrando o crédito apurado no trimestre, e efetuando as compensações, após a
adoção dessa providência.
Ocorre que a partir de 30/11/2004 (após o encerramento do trimestrecalendário,
portanto) o contribuinte passou a efetuar as compensações neste ato administrativo
discutidas, apresentando Declarações de Compensação em papel com a indicação de
crédito apurado em abril/2004 (ao invés do crédito apurado no trimestre-calendário), o
que contrariou o determinado pela normas supramencionadas. Cotejando-se o já citado
demonstrativo de fl. 289 observa-se facilmente que o próprio contribuinte percebeu o
equívoco perpetrado ao apresentar as cinco declarações de compensações constantes dos
processos 10380.010960/2004-46, 10380.012212/2004-06, 10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40, formalizadas entre os dias 30/11/2004
e 31/03/2005, em que indicou como crédito a Cofins Não-Cumulativa na Exportação de
abril/2004. Tanto isso é verdade que no dia 06/04/2005, através do processo
10380.002742/2005-19, formalizou seu Pedido de Ressarcimento, ao qual viculou, entre
os dias 26/04/2005 e 22/02/2006, 10 (dez) Declarações de Compensação em papel
formalizadas e duas outras em que utilizou o PGD PERD/COMP, procedimento que
consumiu todo o crédito constante do Pedido de Ressarcimento, no valor de R$
473.257,17. Em assim sendo, demonstrados o exaurimento do crédito objeto do Pedido
de Ressarcimento, postulado através do processo 10380.002742/2005-19, bem como a
incorreção do procedimento adotado pela pessoa jurídica, no que diz respeito às
compensações constantes dos processos 10380.010960/2004-46, 10380.012212/2004-
06, 10380.100124/2005-33, 10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40, não há
como prosperar a proposição da defendente.
Conclusão Ante o exposto, considerados os fatos e a legislação apresentados, VOTO
pela nulidade da decisão proferida no Acórdão no 08-19.122, de 22/10/2010, e pela
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010960/2004-46

improcedência das manifestações de inconformidade constantes às fls. 282 e 301/304.
indeferindo-se o crédito e não se homologando as compensações pretendidas pela
interessada.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 399
DF CARF MF
Original